Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711256-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE MARCELINO DA SILVA IMPETRANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA em favor de JOSÉ MARCELINO DA SILVA, visando o trancamento do Inquérito Policial no 237/2015, por alegado excesso de prazo na investigação. Aduz ter sido o inquérito instaurado em 19/05/2015 pela PCDF com a finalidade de apurar supostas práticas fraudulentas perpetradas por gestores e funcionários da Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin, consistentes na comercialização indevida de declarações de escolaridade. Ressalta que após prolongados conflitos de competência dirimidos pelo STJ e por esta Corte, foi fixada a competência da Vara Criminal de Águas Claras. Destaca que, em 21/06/2022, o Ministério Público solicitou o trâmite do feito entre a instituição ministerial e a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Todavia, transcorridos quase três anos desde então, o inquérito policial permanece inconcluso, ocasionando severo constrangimento ao investigado, haja vista que os fatos sob apuração se deram há mais de uma década, sem conclusão definitiva das investigações. Pontua objetivar, com a impetração do writ, a cessação do evidente constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, decorrente da excessiva morosidade na tramitação do inquérito policial, que se arrasta por quase dez anos sem conclusão, sendo que, nos últimos três anos, tramitou de forma burocrática entre a Delegacia de Polícia e o Ministério Público. Defende que a conclusão da investigação não deve se pautar exclusivamente pela natureza do crime, mas pela observância dos princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade e da ampla defesa. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo trancamento do Inquérito Policial no 237/2015. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, o impetrante serve-se da via estreita para trancar o Inquérito Policial n.o: 237/2015, o qual tramita nos autos n.o: 0704375-05.2022.8.07.0020. Inicialmente, sabe-se que o objetivo perseguido constitui medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Depreende-se da Portaria de instauração do Inquérito Policial (ID 70177199 - Pág. 3), datada de 19/05/2015, ter o expediente como objetivo: “apurar as circunstâncias do fato de que gestores e funcionários da FACULDADE DE TECNOLOGIA EQUIPE DARWIN estariam comercializando fraudulentamente declarações de escolaridade e diplomas acadêmicos de graduação e pós-graduação.” Apesar disso, como pontuou o impetrante, foram instaurados dois conflitos de competência, o primeiro perante o STJ, no qual restou fixada a competência desta Corte Distrital, e o segundo no âmbito da Câmara Criminal deste Tribunal, resultando na fixação da competência da Vara Criminal de Águas Claras para processar o feito. A última decisão transitou em julgado no dia 04/11/2016 (ID 70177570 - Pág. 65). Em 17/03/2022, nos autos do IP n. 0704375-05.2022.8.07.0020, o MPDFT oficiou pela tramitação conjunta do Inquérito Policial n. 237/2015 e do Inquérito Policial n. 25/201 (no Pje 0704377-72.2022.8.07.0020), por ser o primeiro mais amplo e concentrar todas as circunstâncias delitivas relacionadas a emissão fraudulenta de certificação escolar supostamente praticada por dirigentes da Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin. Na sequência, após requerimento do MPDFT, o feito passou a tramitar de forma direta entre o órgão ministerial e a PCDF, para fins de concluir a investigação criminal em referência. Em 26/11/2023, houve novo encaminhamento dos autos do IP para a Delegacia de Polícia, pelo prazo de 90 dias, para a conclusão da investigação e cumprimento das providências pendentes. Em 23/02/2024, foi proferido o seguinte despacho pelo Delegado de Polícia: “Cumpre informar que o presente IP se encontra em fase de conclusão, restando as oitivas dos investigados: JOSE MARCELINO DA SILVA, fls. 05 ID 118730999 MARIA LUCIA MEIRA DA SILVA, fls. 12 ID 118730999 DANIEL MEIRA DA SILVA, fls. 32 ID 118731000 RONALDO CUNHA ALVES, fls. 38 ID 118731000 Em razão da proximidade do vencimento do prazo, Autos ao MP, com solicitação de retorno pelo prazo de 90 dias, para conclusão das investigações. Não havendo novas determinações por parte do Poder Judiciário ou Ministério Público, o procedimento deverá ser encaminhado, quando do seu recebimento por esta unidade policial, diretamente ao escrivão do feito para cumprimento das providências pendentes, intimando as pessoas citadas para realização de oitivas.” Após vencido o prazo de 90 dias, a autoridade policial oficiou por nova prorrogação para continuidade das investigações, juntando aos autos, em 07/08/2024, mandados de intimação dos investigados ainda não ouvidos. O feito seguiu em tramitação direta entre o MPDFT e a PCDF, tendo a autoridade policial justificado os sucessivos pedidos de prorrogação de prazo na necessidade de cumprimento de providências pendentes. Em 05/02/2025 o paciente formulou pedido de trancamento do Inquérito Policial, sob alegação de excesso de prazo na tramitação. Na mesma data, o Delegado de Polícia informou que as oitivas de três dos investigados, incluindo a do paciente, ficaram agendadas para os dias 25/02/2025 e 26/02/2025. Assim, solicitou o retorno pelo prazo excepcional de 90 dias, para continuidade das investigações. Os autos foram remetidos ao MPDFT, que se manifestou de forma desfavorável ao pedido de trancamento. Asseverou estar a justa causa amparada na produção de provas da autoria e materialidade delitiva com a pendência ainda de diligências investigativas. Pontuou que a complexidade do esquema criminoso, a necessidade de análise documental e a unificação de inquéritos policiais justificam a demora na finalização da apuração. O magistrado, na origem, ao apreciar o pedido de trancamento do inquérito policial, indeferiu o pedido nos seguintes termos: “(...) No caso em análise, verifica-se que, de fato, a investigação se estende por tempo considerável. Contudo, a complexidade do esquema investigado, que envolve falsificação de documentos acadêmicos para obtenção de vantagens financeiras junto a órgãos públicos, justifica a necessidade de diligências minuciosas. Ademais, o lapso temporal não decorreu exclusivamente de inércia estatal, mas também de questões processuais como os sucessivos conflitos de competência, que demandam a observância de trâmites legais próprios. Os autos indicam que existem diligências pendentes e necessárias à elucidação completa dos fatos, o que afasta a alegação de mora injustificada por parte do Estado. É este o entendimento deste Tribunal: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. RECEPTAÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENTE. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. DIVERSOS INVESTIGADOS. MEDIDAS CAUTELARES CUMPRIDAS EM DOIS ESTADOS. GRANDE NÚMERO DE VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I - O trancamento do inquérito policial em habeas corpus é medida excepcional, que somente terá lugar quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. II - Se as investigações apuraram a suposta existência de organização criminosa especializada na prática do crime de estelionato, por meio do denominado “golpe do motoboy”, contra vítimas idosas, além de receptação e lavagem de dinheiro, sendo identificada movimentação financeira milionária, utilização de empresas fantasmas, uma delas para negociação de veículos de luxo devidamente apreendidos, não há que se falar em ausência de justa causa para a continuação do inquérito policial. III - A razoável duração do inquérito policial não se verifica por mero critério aritmético, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto. IV - Sendo a suposta organização criminosa formada por diversos agentes, cumpridas medidas cautelares no Distrito Federal e São Paulo, com a utilização de diversas pessoas jurídicas para as práticas criminosas, apreensão de valores em dinheiro, bens móveis e imóveis, a necessidade de oitiva de centenas de vítimas, bem como apuração de possíveis fraudes em pedidos de restituição de bens, está configurada a complexidade da apuração, o que afasta o suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo. V - Ainda que assim não fosse, os indiciados estão soltos, os pedidos de restituição estão sendo analisados e deferidos, estão sendo envidadas providências para alienação antecipada de bens apreendidos para evitar depreciação e, por fim, aguarda-se apenas a apresentação de relatório final, estando o inquérito em vias de ser concluído. VI - Preliminar de não conhecimento rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1819505, 0736819-20.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.) No presente caso, estão sendo apurados possíveis crimes de estelionato, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e associação criminosa, condutas que exigem análise documental aprofundada e verificação de materialidade e autoria complexas. Portanto, apesar do tempo transcorrido, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar o trancamento pretendido, tendo em vista que persistem diligências necessárias à completa apuração dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de trancamento do inquérito policial e determino o prosseguimento regular das investigações. Intimem-se. Comunique-se à autoridade policial para que imprima celeridade às diligências pendentes, apresentando relatório conclusivo no prazo de 90 dias.” No tocante à alegação de excesso de prazo para as investigações, é consabido ser impróprio o prazo de 30 dias para encerramento do inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, porquanto admite prorrogação, se necessário. Registre-se que a prorrogação não está atrelada apenas à complexidade do caso, podendo ser justificada pela incompatibilidade da demanda do trabalho policial com os recursos humanos e materiais disponibilizados aos órgãos encarregados dessa missão, ou mesmo por outros fatores, de força maior. Eventual alegação de excesso de prazo deve, portanto, ser analisada à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caso concreto. Na hipótese, muito embora as investigações tenham se iniciado no ano de 2015, é evidente a complexidade dos fatos em apuração, considerando a quantidade de pessoas supostamente envolvidas e a pluralidade dos crimes investigados. Aliás, conforme informação prestada pela autoridade policial, há notícia de que o próprio paciente teria sido ouvido apenas em fevereiro deste ano, o que esbarra na suposta paralisação das investigações. Não bastasse, conforme ressaltou o magistrado a quo, “o lapso temporal não decorreu exclusivamente de inércia estatal, mas também de questões processuais como os sucessivos conflitos de competência, que demandam a observância de trâmites legais próprios.” Em casos semelhantes, comprovada a complexidade das investigações, este Tribunal já se manifestou pela inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, devendo o feito ter regular prosseguimento. Confira-se: “(...) 4. O inquérito, como procedimento administrativo próprio para investigação policial, pode demandar lapso temporal extenso, sem que seja reconhecido excesso de prazo em investigações complexas, dada a necessidade de colher todos os elementos probatórios necessários para apurar os fatos ocorridos, provar a existência do crime e apresentar indícios de autoria, de modo a permitir a instrução inicial de eventual ação penal. 5. Os sócios que, de acordo com o acervo documental do inquérito, efetivamente administram e atuam em nome da empresa, em tese, respondem penalmente pelos crimes tributários praticados em nome da sociedade empresarial. 6. Nada obstante a inegável gravidade da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, o elemento de prova perseguido mostra-se essencial para o deslinde das investigações, não podendo ser substituído por outro meio de prova. 7. Inexiste coação ilegal, haja vista que a inequívoca justa causa para investigar as condutas criminosas noticiadas na gestão do grupo econômico pertencente aos pacientes e a seus familiares. 8. Ordem denegada. (Acórdão 1790288, 07411582220238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) 5. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto. 6. O excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza tão somente pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo. (Acórdão 1741621, 07260834020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023.)” Repise-se que o exame do excesso de prazo deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em mero cálculo aritmético, de modo que, diante do apresentado nos autos, não se verifica, em uma primeira análise, constrangimento ilegal. Nesse contexto não se pode, prime facie, acolher a tese defensiva para, de plano, trancar o inquérito policial. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator